Tribunal: TJDFT
Processo: 0737524-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE TODAS AS PENAS UNIFICADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de atualização do RSPE para alterar a fração de 2/5 (dois quintos) em relação à guia no 0043577-31.2011.8.07.0015, para fins de progressão de regime. O Parquet sustenta que, reconhecida a reincidência do sentenciado em crimes hediondos e equiparados, deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) em todas as condenações unificadas. A Defesa pugna pela manutenção da decisão, alegando que a reincidência específica só poderia incidir sobre delitos cometidos após o trânsito em julgado das condenações anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência específica em crime hediondo deve repercutir sobre todas as condenações unificadas e de mesma natureza na execução, mesmo quando o apenado era primário à época de um desses delitos; (ii) estabelecer se a progressão de regime deve observar percentual único de 60% (3/5) em todas as condenações por crimes hediondos e equiparados, independentemente da condição de primariedade no momento da prática do primeiro crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento que a reincidência, por sua natureza pessoal, deve ser considerada na fase de execução penal e repercutir sobre todas as condenações por crimes de idêntica natureza, para fins de cálculo dos benefícios.
4. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), fixou critérios objetivos diferenciados de progressão de regime, prevendo a fração de 60% (três quintos) para condenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados sem resultado morte.
5. O reconhecimento da primariedade do réu em condenações anteriores não impede que, na fase executória, a condição atual de reincidente específico seja considerada, não configurando ofensa à coisa julgada ou à vedação da reformatio in pejus.
6. A aplicação de percentuais distintos em cada condenação mesma natureza conflita com a lógica da execução unificada de penas, que exige a observância do status atual do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência específica em crime hediondo repercute sobre todas as condenações unificadas, impondo a aplicação da fração de 60% para progressão de regime.
2. O status atual de reincidente deve ser considerado na execução penal, independentemente da condição de primariedade existente à época da prática de um dos crimes.
3. A execução unificada de penas admite a aplicação de frações distintas apenas entre crimes comuns e hediondos, sendo vedada a combinação de leis.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, VII; CP, art. 83, V; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 2o (revogado); art. 19, Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 761.742/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.11.2022; AgRg no HC 971.415/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.5.2025; AgRg no HC 993.366/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 17.6.2025; AgRg no HC 989.248/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.5.2025; AgRg no REsp 1.986.299/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.5.2022.